Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-29.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO NÃO SANADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, vindo a rescindir o contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes, bem como condenando a requerida a restituir ao autor os valores pagos a título de taxa de licenciamento, IPVA, transferência, despachante, parcela de financiamento da BV e TIF (R$ 4.124,17), além dos valores desembolsados a título de gastos com aplicativos de transporte (R$ 3.245,93).
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora que em 01/02/2025, adquiriu junto ao estabelecimento comercial da requerida o automóvel Cherry QQ 1.0 ACT., placa PBF-2013, sendo que, em 02 (duas) oportunidades, teve que devolver o veículo à requerida para reparar os defeitos apresentados. Aduz que após apresentar os primeiros defeitos o veículo permaneceu em oficina indicada pela requerida do dia 19/02/2025 ao dia 01/03/2025. Já em 07/03/2025, o veículo apresentou nova pane, dessa vez por superaquecimento do motor. Acrescenta que, passados 60 (sessenta) dias da compra do veículo e 39 (trinta e nove) dias parado em oficina mecânica, lhe foi relatado que o automóvel estava com o motor fundido, defeito este que teria sido ocultado pela requerida no momento da venda.
6. Dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor que: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.
7. Por sua vez, o § 1o, II, do artigo 18, preceitua que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, como alternativa, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
8. No caso dos autos, restou incontroverso que o requerente adquiriu o Cherry QQ 1.0 ACT., placa PBF-2013, no estabelecimento comercial da requerida em 01/02/2025, conforme contrato de ID 74992320. Também é incontroverso que o veículo apresentou defeitos no prazo da garantia, conforme se extrai das conversas tidas entre as partes (ID 74992322), e não contestado especificamente pela requerida.
9. Incontroverso ainda que o autor pagou R$ 4.124,17, que abrange os valores pagos a título de taxa de licenciamento, cota IPVA, transferência, despachante, parcela de financiamento da BV e TIF, fato admitido pela parte ré em sua contestação nos itens 21 a 23. Inaceitável o argumento da ré de que os valores despendidos com IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, serviço de transferência do bem e pelo despachante são gastos ordinários tidos por quaisquer proprietários de veículos e, portanto, não devidos, uma vez que os gastos foram feitos em virtude da aquisição de veículo já devolvido à requerida.
10. Assim, comprovado que o produto adquirido apresentou defeito (motor fundido) tornando-o impróprio ao fim a que se destinava, dentro do prazo da garantia, e que o vício não foi sanado no prazo legal, correta a sentença que determinou a rescisão do contrato de compra e venda, com o retorno das partes ao estado anterior.
11. A impossibilidade de utilização do veículo em razão dos defeitos apresentados ocasionou despesas de transporte para o autor e sua família, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos, ID 74992334 e ID 74992335. Portanto, devida a reparação por tais danos materiais, nos termos do art. 6o, VI, do CDC.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
13. Custas pela recorrente. Honorários advocatícios devidos pela recorrente em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.